Tribunal: TJES
Processo: 5017311-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS VENICIO CAMPOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017311-67.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO
: MARCOS VENICIO CAMPOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL DA DEMANDA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE AUFERIDO PELA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de uma ação declaratória cumulada com pedido de danos julgada procedente em parte em desfavor da requerida, ora executada, a abster de cobrar o débito constituído através de Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9715865, bem como o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Ato contínuo, a Requerida foi sucumbente no julgamento do recurso inominado interposto, sendo ainda condenada a pagar honorários de 15% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado impugnou o cumprimento de sentença sob o argumento de que a base dos honorários sucumbenciais não deve compor o proveito econômico da demanda considerando valor do débito declarado inexigível.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformada, a executada interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios, considerando como base de cálculo o total do proveito econômico obtido pelo exequente com a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, em observância ao critério previsto na Lei nº 9.099/95 (que difere do CPC/15), bem como em consideração ao expresso comando decisório transitado em julgado no que se refere à condenação da parte em honorários advocatícios, compreendo que, havendo condenação, esta é a base de cálculo, e não o proveito econômico ou o valor da causa, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser calculados somente com base no valor da indenização fixada, uma vez que a Lei nº. 9.099/95 não prevê o “proveito econômico obtido” como base para fixação de honorários advocatícios.

5. Com efeito, há, de fato, excesso de execução no caso em tela, sendo certo que o valor correto devido a título de honorários advocatícios, corrigindo-se a base de cálculo de modo a excluir o valor declarado inexistente, de acordo com os cálculos do próprio exequente, é de R$ 339,90, de modo que deve ser extirpado o montante em excesso de R$ 645,79 a fim de promover o regular ajuste sobre o valor devido pela ré.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer o excesso de execução impugnado pela ré, devendo ser extirpado o montante a maior de R$ 645,79 (seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)